Tribunal: TJDFT
Processo: 0752672-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752672-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCELO JUNIOR SOARES, M. G. S., M. G. S., IVONEZ GONCALVES DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dra. Jaqueline Mainel Rocha de Macedo, que, nos autos de ação cominatória ajuizada por MARCELO JÚNIOR SOARES e outros, deferiu a tutela de urgência para determinar que a seguradora ré mantenha o plano de saúde da parte autora, nas condições contratuais originais, mediante pagamento integral da contraprestação (isto é, contraprestação arcada originariamente pela estipulante em favor dos autores acrescida da coparticipação), assegurando a continuidade integral e ininterrupta do tratamento oncológico da beneficiária IVONEZ GONÇALVES DA SILVA SOARES, a ser cumprido no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 78889383), a requerida alega, em singela síntese, não haver irregularidade na rescisão do plano de saúde coletivo empresarial, motivada no desligamento por iniciativa da empresa empregadora/estipulante junto ao plano, pois a parte autora não participava do pagamento das mensalidades, circunstância que sustenta impedir a permanência no plano, nos termos do § 6o do art. 30 da Lei dos Planos de Saúde - LPS (Lei n. 9.656/1998). Subsidiariamente, a par de frisar que o titular do plano se desvinculou da empresa estipulante, havendo perda de elegibilidade para o plano coletivo, ponderar a não comercialização de planos individuais e a não comprovação de que outras operadoras não aceitaram a portabilidade de carências, a agravante aduz que o art. 8o, inciso III, RN da ANS n. 438, prevê a portabilidade de carências para beneficiários contributários e não contributários, possibilitando aos autores buscarem nova contratação em outras operadoras. Defende, com base no tema 1.082/STJ, que a manutenção do plano ocorra somente em relação à beneficiária enferma e apenas pelo período de tratamento, podendo ser excluída na data da efetiva alta médica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja revogada a tutela de urgência deferida na origem. Preparo regular (ID 78905669). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a seguradora de saúde ré busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada que, sob o fundamento de necessidade de continuidade do tratamento oncológico, deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde mediante pagamento da contraprestação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “O art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A análise dos documentos acostados aos autos demonstra, na presente sede de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. O requerente demonstrou a existência de vínculo contratual e a adimplência. Com efeito, documentos emitidos pela própria Sul América (Id. 255167441) comprovam que o autor e seus dependentes eram beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial, com vigência de 01/05/2024 a 01/11/2025, estando adimplentes, tendo o contrato sido encerrado por "desligamento por iniciativa da empresa". O relatório médico emitido pelo Dr. Gustavo Bettarello (CRM 13639/DF), datado de 27/10/2025 (Id. 255169650), atesta que a Sra. Ivonez Gonçalves da Silva Soares apresenta diagnóstico de Mieloma Múltiplo kappa sintomático (CID C90.0), neoplasia maligna de plasmócitos agressiva e incurável, diagnosticada em junho de 2025, classificada como ISS 1, R-ISS 2, com alto risco citogenético. O documento médico informa ainda que a paciente foi submetida a transplante autólogo de medula óssea e que necessita de tratamento contínuo com terapia quádrupla (anticorpo monoclonal anti-CD38, inibidor de proteassoma, imunomodulação e corticoterapia), seguido por transplante autólogo de medula óssea tandem (dois transplantes sequenciais). Consta expressamente no relatório médico: "Caso a paciente não receba o seu tratamento de forma adequada, a doença inevitavelmente progredirá, colocando a paciente em risco de morte muito precocemente." O relatório emitido pelo Hospital Santa Lúcia (ID 255169653) confirma que a paciente foi submetida a internação para transplante autólogo de medula óssea, recebendo alta hospitalar em 19/10/2025, apenas 10 (dez) dias antes da data programada de encerramento do plano (01/11/2025). A própria Sul América reconheceu, na declaração de permanência (ID 255167441), que a beneficiária Ivonez Gonçalves da Silva Soares estava "internada" (campo "Beneficiário(a) internado(a)? (X) Sim"). Dito isso, a Constituição Federal assegura, em seus arts. 6o e 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Embora se trate de relação entre particulares, é cediço que os direitos fundamentais irradiam efeitos nas relações privadas, especialmente quando envolvem prestação de serviços essenciais relacionados à saúde e à vida. Nesse contexto, o art. 16 da Resolução Normativa DC/ANS no 465/2021 estabelece expressamente que, no caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica. No caso concreto, está demonstrado documentalmente que a paciente IVONEZ GONÇALVES DA SILVA SOARES foi submetida a transplante de medula óssea com alta hospitalar em 19/10/2025; há necessidade de continuidade de tratamento oncológico complexo e ininterrupto; há programação de realização de novo transplante de medula óssea (tandem); e a interrupção do tratamento coloca a paciente em risco concreto de morte. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.082 (REsp 1.846.123/SP e REsp 1.842.751/RS), fixou a seguinte tese: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida’. O referido precedente fundamentou-se na interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8o, §3o, alínea "b", e 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, bem como na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, o autor manifestou expressamente na petição inicial (ID 255167417, fl. 15) a disposição de assumir integralmente o custo do contrato, nos mesmos valores que eram pagos pela empregadora, o que afasta qualquer alegação de onerosidade indevida à operadora e demonstra boa-fé. Outrossim, o perigo de dano é manifesto e inequívoco. A interrupção do tratamento oncológico de IVONEZ GONÇALVES DA SILVA SOARES representa risco concreto, grave e iminente à sua vida, considerando a natureza da doença (neoplasia maligna agressiva e incurável); a necessidade de tratamento contínuo e ininterrupto; a previsão médica de novo transplante de medula óssea; e a expressa advertência do médico assistente de que a falta de tratamento adequado colocará a paciente em risco de morte precoce. Assim, a situação narrada não admite a demora natural do trâmite processual, impondo-se a atuação imediata do Poder Judiciário para preservar direitos fundamentais indisponíveis. Por fim, o plano de saúde coletivo empresarial possui natureza familiar e indivisível quanto à cobertura dos beneficiários incluídos. Dessa forma, a manutenção fragmentada (apenas da dependente em tratamento) inviabilizaria a portabilidade sem carência dos demais membros do grupo familiar e acarretaria a perda das carências já cumpridas. Assim, regularizado o polo ativo, com a formação de litisconsórcio necessário, a efetividade da tutela jurisdicional exige que a manutenção da cobertura se estenda a todo o núcleo familiar, preservando a integralidade do vínculo contratual original, em observância aos princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e proteção da confiança. Por tudo, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Por outro lado, como bem destacado no parecer ministerial, os autores deverão arcar "integralmente com a contraprestação devida", na forma o tema 1082 STJ, o que incluir, além da coparticipação, o valor da contraprestação arcada pela pessoa jurídica que firmou o contrato coletivo de plano de saúde com a requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a requerida SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A restabeleça e mantenha o plano de saúde dos autores MARCELO JUNIOR SOARES (CPF 918.713.101-30), IVONEZ GONÇALVES DA SILVA SOARES (CPF 023.813.411-37), MATHEUS GONÇALVES SOARES (CPF 070.332.541-80) e MURILO GONÇALVES SOARES (CPF 075.878.721-91), nas mesmas condições de cobertura contratual vigentes até o desligamento (Produto 592 - Básico Alpha Administrado Tradicional AHO QC), sem imposição de novas carências, coparticipações adicionais ou restrições de atendimento, mediante o pagamento integral da contraprestação devida, assim entendida a coparticipação e o valor da contraprestação arcada pela pessoa jurídica originariamente contratante proporcionalmente aos autores. A requerida deverá assegurar a continuidade integral e ininterrupta do tratamento oncológico da beneficiária IVONEZ GONÇALVES DA SILVA SOARES, incluindo consultas, exames, medicamentos, procedimentos de quimioterapia, imunoterapia e transplante de medula óssea, conforme prescrição médica; A presente determinação deverá ser cumprida no prazo de 72 horas, a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis.” Corroborando a r. decisão agravada, entende-se em análise prefacial que, inobstante o impeditivo legal à permanência no plano de saúde coletivo empresarial, previsto no art. 30, §6o, da Lei dos Planos de Saúde – Lei n. 9.656/1998, no caso de custeio integral pelo empregador estipulante, em que ausente a participação do beneficiário no pagamento das mensalidades, sobreleva no específico caso dos autos a obrigação da seguradora de saúde em manter a cobertura assistencial mesmo após o desligamento do vínculo empregatício do titular do plano de saúde diante da necessidade de continuidade de tratamento médico essencial à saúde da beneficiária dependente. Com efeito, à luz do enunciado do Tema n. 1.082/STJ, é imperativa a obrigação da seguradora/operadora de plano de saúde em assegurar a continuidade do tratamento integral e ininterrupto do tratamento oncológico da beneficiária, iniciado antes da data de encerramento do plano. É o que se confere, in verbis: Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Conquanto não se olvide do direito à portabilidade, nos termos do art. 8o, III, da RN da ANS n. 438, entende-se que, na hipótese em que o beneficiário do plano se encontrar internado ou em tratamento de saúde, como ocorre in casu, a obrigação da seguradora/operadora em assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais, até a efetiva alta médica, reside na interpretação sistemática e teleológica do art. 8o, § 3o, “b”, c/c art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98, e do art. 16 da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021. Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEPENDENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CANCELAMENTO DO CONTRATO APÓS DESLIGAMENTO DO TITULAR. DIREITO À CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão que indeferiu o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, anteriormente vinculado ao ex-companheiro da parte autora, cancelado após o desligamento do titular do vínculo empregatício. A agravante alega estar em tratamento oncológico contínuo, ter sido surpreendida com o cancelamento do plano sem qualquer notificação prévia ou oferta de migração contratual, e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento ou contratar novo plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a dependente de ex-empregado tem direito à continuidade da cobertura assistencial do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriores, diante da necessidade de tratamento médico contínuo e da ausência de alternativa contratual oferecida pela operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 30, § 2o, da Lei no 9.656/1998 assegura aos dependentes de ex-empregados demitidos sem justa causa o direito à manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial, desde que assumam integralmente o custeio, pelo período legalmente estabelecido. 4. A agravante comprovou estar em tratamento oncológico contínuo e essencial, e demonstrou não ter sido notificada previamente do cancelamento nem lhe ter sido ofertada alternativa de manutenção contratual, caracterizando conduta abusiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. A ausência de esclarecimentos pela operadora de saúde, mesmo após intimação judicial, reforça a verossimilhança das alegações e a urgência da tutela de urgência deferida para assegurar o restabelecimento da cobertura assistencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A dependente de ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção da cobertura assistencial do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriores, desde que arque integralmente com o custo, quando comprovada a necessidade de tratamento médico contínuo e essencial à sua saúde e ausente comunicação prévia ou oferta de alternativa contratual por parte da operadora. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 30, §§ 1o a 6o.” (Acórdão 2018639, 0713234-65.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) No mais, a obrigação sub judice está inserida em plano de saúde coletivo empresarial, sendo a ação ajuizada em litisconsórcio ativo pelo titular do plano e seus dependentes. Nesse ponto, conforme bem andou o julgador de origem, “a efetividade da tutela jurisdicional exige que a manutenção da cobertura se estenda a todo o núcleo familiar, preservando a integralidade do vínculo contratual original”, sob pena de a manutenção do plano apenas da dependente em tratamento inviabilizar posterior portabilidade sem carência dos demais membros do grupo familiar, nos termos do art. 8o, inciso III, RN da ANS n. 438. Em suma, nesse panorama fático processual, sobressaindo o quadro de saúde de uma das beneficiárias do plano coletivo, com cerca de 40 (quarenta) anos de idade e portadora de grave enfermidade (neoplasia maligna de plasmócitos – células que produzem anticorpos), impõe preconizar a manutenção impositiva do plano de saúde na medida em que se aguarda o trâmite do processo, observando a dilação probatória, em paridade de armas a ambas as partes, para melhor esquadrinhar a matéria posta sub judice. De fato, em sede de cognição sumária, não se faz possível aferir o estrito cumprimento da legislação específica para promover a rescisão do plano de saúde sub judice, ou a efetiva viabilidade de portabilidade sem carências para outras operadoras, fato esse que demonstra, ao menos nesta análise prefacial, suficiente plausibilidade do direito alegado pela parte autora agravada na petição inicial, de modo a justificar a manutenção in limine da condição dos autores como beneficiários do plano, mormente a continuidade do tratamento da beneficiária acometida de neoplasia. Assim, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova apta a sustentar, a priori, a tese de que o desligamento do plano de saúde foi realizado sem o cumprimento dos ditames legais dispostos no art. 8o, § 3o, “b”, c/c art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98, e art. 16 da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021. No mais, não há irreversibilidade da medida, uma vez que, caso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a seguradora de saúde poderá promover a cobrança dos valores devidos. Portanto, não se constata fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator